Tribunal: STF
Processo: RE 1448762
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (eDoc 613) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 611):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO ANULADA. PROVAS INDEPENDENTES. NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM. DETERMINADA A SOLTURA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A constatação de indícios da prática tráfico de drogas em via pública pelas forças policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência. É preciso que haja razões objetivas e suficientemente sólidas para se suspeitar que, naquele momento, o crime também esteja sendo cometido no interior do imóvel, de modo a justificar o urgente e excepcional ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    2. A apreensão de uma porção de maconha em poder do Réu, ainda que pudesse indicar que ele estivesse efetivamente realizando o tráfico no local, não autoriza, por si só, a conclusão de que mais drogas estariam armazenadas, naquele momento, em sua residência, a ponto de justificar a relativização da proteção constitucional do domicílio. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 746.355 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    Intimada, a parte agravada não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Procurador de Justiça, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 611):



    Ao sentenciar o feito, o Magistrado singular consignou o seguinte (fls. 1138-1139; sem grifos no original):



    Com efeito, os policiais que efetuaram a abordagem referiram que, após várias denúncias anônimas, recentes, via telefone, dando conta que estavam praticando tráfico de drogas no local, utilizando-se de um veículo Onix e uma motocicleta para entrega dos entorpecentes, na forma de tele-entrega, visualizaram o veículo suspeito em patrulhamento de rotina em uma residência. Logo após, o réu CLÁUDIO saiu, acreditando, inicialmente que se cuidava de usuário, pois como já dito, havia suspeita de ponto de tráfico no local, mas não sabiam que eram os meliantes. 



    Na sequência, abordaram CLÁUDIO próximo a residência (quase na frente desta segundo o policial Leandro e não próximo a padaria Aurora como aventado pela defesa), logrando encontrar com ele uma pequena quantidade de maconha, oportunidade em que foram até a frente da residência, encontrando também o corréu MATHEUS, fumando algo que parecia ser maconha, o qual, ao vê-los, correu para o interior do imóvel, sendo, contido.



    [...]



    No caso, como se vê da leitura dos excertos citados, o ingresso forçado na residência não possui fundadas razões, pois está apoiado em denúncias anônimas, bem como na apreensão, em frente à residência, de 2,3g de maconha em poder do Agravado, além da quantia de R$ 310,00 e na tentativa de fuga do Corréu, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que a existência de “várias denúncias anônimas, recentes, via telefone, dando conta que estavam praticando tráfico de drogas no local, utilizando-se de um veículo Onix e uma motocicleta para entrega dos entorpecentes”, a visualização, pelos policiais, do “veículo suspeito em patrulhamento de rotina em uma residência”, a abordagem de “Cláudio próximo a residência [...], logrando encontrar com ele uma pequena quantidade de maconha” e que os policiais “ foram até a frente da residência, encontrando também o corréu Matheus, fumando algo que parecia ser maconha, o qual, ao vê-los, correu para o interior do imóvel”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente